Tribunal: STF
Processo: HC 234275
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de habeas corpus impetrado por Deivide Jesus da Silva, em favor de Bruno Andrade de Souza, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 862.677/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de BRUNO ANDRADE DE SOUZA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 2278101-33.2023.8.26.0000. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo lhe negado o direito de apelar em liberdade. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que houve ilegalidade na dosimetria da pena, tendo em vista o afastamento imotivado da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n.11.343/2006. 



    Alega que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP, além de ser cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    Ademais, aduz que deixou de ser observado os princípios da proporcionalidade e da homogeneidade das medidas cautelares. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.” (eDOC 4)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 23.10.2023. No mesmo dia, o impetrante veio a esta Corte. 



    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, sobretudo quando ainda está aberto o prazo para interposição de agravo regimental, como é o caso dos autos.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente